Tribunal: CARF
Processo: 10880.683752/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.683752/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.497 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BAYER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002
MULTA
ISOLADA.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE
ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO
APÓS
ENCERRAMENTO
DO
EXERCÍCIO. INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO APURADO. SÚMULA CARF
No 178.
Nos termos da Súmula CARF no 178, a inexistência de tributo apurado ao final
do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.683752/2009-34
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683752/2009-34

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL"), o qual será complementado ao
final:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade:
-contra despacho decisório 849876007;
-que não homologou a PER/DCOMP 37381.32533.081107.1.3.04-9082, relativa a
pagamento indevido ou a de IRRF;
-durante o ano calendário de 2007;
-nos seguintes termos:

-Em sua inconformidade, a recorrente alega:
“...I — DOS FATOS
No período de apuração de setembro/2007 a Requerente apurou debito, a titulo de
IRRF, no valor de R$ 3.231.055,38, procedendo ao recolhimento desse valor em dois
DARF's (R$ 989.545,29 + R$ 2.241.510,09 = R$ 3.231.055,38),
conforme se observa na cópia da DCTF desse período (doc. 06).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683752/2009-34

No DARF de valor R$ 989.545,29 estava incluso o IRRF, dentre outros
funcionários, da Sra. Siumara Lopes Pancotti (CPF/MF n°. 596.421.818-00) e da
Sra. Gladys Pereira Castanho (CPF/MF n°. 052.763.288-03), no valor,
respectivamente, de R$ 49.657,45 e R$ 2.069,44, que totalizaram: R$ 51.726,89.
Pois bem.
Ocorre que em razão de rescisão de contrato de trabalho, as referidas senhoras
impetraram Mandado de Segurança contra a Requerente visando o afastamento de
IR sobre verbas indenizatórias.
O Juiz deferiu parcialmente os referidos pedidos, determinando o depósito judicial
de tais importâncias em juizo.
A Requerente, cumpridora da lei e das ordens judiciais, assim o fez, conforme se
observa no doc. 07 (decisões judiciais e comprovantes de depósitos judiciais).
Perceba-se que os valores dos depósitos judiciais (doc. 07) são os mesmos
anteriormente recolhidos e informados A. Receita Federal do Brasil (doc. 06), quais
sejam:
- Sra. Siumara Lopes Pancotti 4 R$ 49.657,45
- Sra. Gladys Pereira Castanho 4 R$ 2.069,44
- TOTAL: R$ 51.726,89
Ainda, o processo da Sra. Siumara Lopes Pancotti permanece com decisão vigente, e
o processo da Sra. Gladys Pereira Castanho transitou em julgado do modo como foi
decidido (doc. 08).
Diante disso, ou seja, da duplicidade de desembolso financeiro referente ao IRRF,
visto que recolhido e, também, depositado, a Requerente compensou o valor de R$
51.726,89 no mês subseqüente (Outubro/2007), conforme se observa no doc. 09.
Com
efeito,
em
08.11.2007,
a
Requerente
apresentou
o
PER/DCOMP
37381.32533.081107.1.3.04-9082 (doc. 05), objeto do processo administrativo em
referencia, mediante o qual pretendeu utilizar credito de pagamento indevido ou a
maior de IRRF (setembro/2007), no valor corrigido ate a data da compensação de R$
999.440,74 (novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta
e quatro centavos), para compensar o debito de IRRF, no valor de R$ 51.726,89,
relativo ao período de apuração de outubro/2007, conforme se observa na DCTF
desse período, anexa (doc. 09).
Conforme se observa no Despacho Decisório, a Fiscalização constatou o seguinte:
(i) Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 989.545,29;
(ii) A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos (no valor de R$ 989.545,29), mas integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, lido restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante disso, a Fiscalização não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP, cobrando os seguintes valores:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683752/2009-34

PRINCIPAL MULTA JUROS 51.726,89 10.345,37 10.904,02 Tal cobrança decorre
da falta de retificação da DCTF do período de apuração setembro/2007 (doc. 06),
referente ao IRRF, visto que a Requerente deveria ter informado como valor suspenso
(por medida judicial) o montante de R$ 51.726,89, ocasião em que surgiria o crédito
utilizado na compensação de outubro/2007.
Todavia, em que pese essa falta, o fato e que a Requente tem o direito creditório no
valor de R$ 51.726,89, uma vez que recolheu e efetuou depósito judicial desse
mesmo montante. Entendimento contrário e o mesmo que prestigiar o
enriquecimento ilícito do Estado.
Senão, vejamos.
DO DIREITO 4 RAZOES DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE A exemplo
do que ocorre no processo judicial penal, no processo administrativo a autoridade
administrativa deve sempre buscar a verdade, ainda que, para atingir esse objetivo,
tenha que se valer de outros elementos alem daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.
Com efeito, a autoridade administrativa competente não e obrigada a restringir seu
exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelos interessados. Ao contrário, a
autoridade administrativa pode e deve buscar todos os elementos que possam influir
no seu convencimento.
Como é notório, o processo administrativo tem como principio fundamental a verdade
material, ou seja, esta deve prevalecer sobre erro de fato no preenchimento de
obrigações acessórias, desde que, evidentemente, o Erário não seja prejudicado.
(...)
“...Faz-se necessária, portanto, a retificação de oficio da DCTF do período de
apuração setembro/2007 (doc. 06), referente ao IRRF, visto que a Requerente deveria
ter informado como valor suspenso (por medida judicial) o montante de R$
51.726,89, ocasião em que surgiria o crédito utilizado na compensação de
outubro/2007.
Nesse sentido, traz a Requerente, como exemplo, o julgado da 63 Turma da Receita
Federal de Julgamento de Porto Alegre que reconhece a possibilidade das
inexatidões materiais no preenchimento de obrigações acessórias serem corrigidas de
oficio, desde que haja a efetiva existência material do crédito pleiteado...”
(...)
“...III — DO PEDIDO Diante do exposto, requer seja dado provimento integral
presente Manifestação de Inconformidade, com a conseqüente homologação da
compensação na forma pleiteada, uma vez que o crédito no valor de R$ 51.726,89 é
legitimo, bem como demonstrado que o equivoco formal no preenchimento de
DCTF não resultou em qualquer prejuízo ao Erário, podendo ser corrigido de
oficio...”
Em sessão de 27/10/2014, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos da ementa abaixo reproduzida:
DCTF. VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS A simples apresentação
de alegações sobre suposto pagamento indevido ou a maior, se desacompanhada de
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683752/2009-34

outras provas da ocorrência dos fatos geradores descritos na Manifestação de
Inconformidade, não permite o deferimento da solicitação.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. MATERIA DE PROVA È preciso
comprovar que houve um mero erro no preenchimento da Declaração de Contribuições
e Tributos Federal — DCTF, de acordo com a juntada de cópias dos documentos
contábeis e prova de pagamento do IRRF.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 74/77 do e-processo):
[...] no processo administrativo fiscal e no que concerne às provas, temos que no caso de
auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal “autuante”.
Por outro lado, quando o contribuinte apresenta pedido de restituição, o ônus da prova é
deste quanto à existência do direito creditório.
Os argumentos acima apresentados não se referem apenas a possibilidade ou não
de aceitação de retificação da DCTF, após a manifestação da fiscalização, via
despacho decisório, mas, também à ausência de provas que autorizem a convicção
da verdade material pela recorrente aventada.
Existe um “iter” na tributação:
a) os fatos econômicos ocorrem no mundo fático;
b) os fatos econômicos são comprovados em documentos;
c) os documentos são registrados nos registros contábeis dos contribuintes;
d) os fatos econômicos descritos na lei como passíveis de tributação configuram os
“fatos geradores dos tributos”;
e) de acordo com os registros contábeis, são elaboradas as declarações fiscais, nas quais
os contribuintes informam ao fisco os detalhes de cada tributo.
Em sentido reverso:
a) erros em tributação são comprovados com declarações;
b) erros em declarações são comprovados com registros contábeis;
c) erros em registros contábeis são comprovados com documentos.
No caso específico:
a) a situação dos processos apresentados não autoriza ao afastamento da tributação das
impetrantes de maneira definitiva;
b) a recorrente não comprova que no valor referente aos darf’s apresentados constam os
valores retidos das impetrantes dos mandados de segurança apresentados como aptos à
inocorrência dos fatos geradores do IRRF;
c) a consulta aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil – RFB não apresenta
retenções nos valores descritos pela recorrente em sua manifestação de Inconformidade:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683752/2009-34

Seria necessário que o contribuinte apresentasse elementos consistentes de sua
escrituração com vistas à comprovação da correta base de cálculo do IRRF para o
período, assim como, que, nesta base de cálculo constasse o fato gerador referente à
retenção das impetrantes!
Sem esses elementos, não se pode aceitar a alegação de pagamento indevido ou a maior!
Não se consegue, da forma como apresentada pela recorrente saber:
a) qual o valor recolhido, no período do alegado pagamento a maior;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683752/2009-34

b) qual o valor devido de IRRF no período cujo pagamento a maior fora efetuado;
c) que fatos econômicos (no caso, retenções de IRRF) compunham a base de cálculo do
IRRF no período indicado.
Assim, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre os supostos
equívocos cometidos, sobre a ocorrência dos fatos geradores que resultariam no direito
de compensação das retenções de IRRF, os quais poderiam ser comprovados com
elementos da escrituração do contribuinte, assim como com documentos que retratem os
fatos geradores, o direito creditório não deve ser reconhecido.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
20/05/2015 (fls. 95 do e-processo) e a responsável tributária em 08/12/2015 (fls. 2856 do e-
processo). Foi apresentado um único recurso voluntário, ora analisado, em nome de ambos os
sujeitos passivos, no dia 09/06/2015 (fls. 97 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias,
nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretende que seja
reconhecido direito creditório decorrente de pagamentos a maior de IRRF no período de
setembro de 2007, no valor de R$ 51.726,89.
Para o período em questão, o contribuinte declarou em DCTF um débito de R$
3.231.055,38, cujo recolhimento se deu por meio de dois DARF’s, um no valor de R$
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683752/2009-34

989.545,29 e outro de R$ 2.241.510,09. Incluído nesse montante, se encontravam valores de
IRRF referentes a pagamentos efetuados para as Sras. Siumara Lopes Pancotti e Gladys Pereira
Castanho R$ 49.657,45 de IRRF recolhido em função dos pagamentos efetuados para Sra.
Siumara e R$ 2.069,44 em razão dos pagamentos feitos para a Sra. Gladys.
O contribuinte informa todavia que tais Sras. Ingressaram na Justiça da Seção
Judiciária do Estado de São Paulo (Mandados de Segurança no 2007.61.00.027774-1 e no
2007.63.01.081174-6) para que não houvesse a retenção do imposto sobre tais verbas, as quais
seriam supostamente indenizatórias, no que resultou em ordens judiciais para que fosse
providenciado o depósito em juízo dos valores em discussão, quer dizer, dos R$ 49.657,45 para a
Sra. Siumara e dos R$ 2.069,44 para a Sra. Gladys.
Sucede que tais valores já haviam sido incluídos na DCTF do período e se
encontravam devidamente pagos, razão pela qual foi interposto a presente declaração de
compensação para que fossem aproveitados os valores os quais se encontravam declarados em
DCTF, tendo em vista esse novo pagamento realizado nos autos da demanda judicial.
Segundo consta do acórdão recorrido, a situação dos processos apresentados não
autoriza ao afastamento da tributação das impetrantes de maneira definitiva (fls. 75 do e-
processo). Além disso, para a DRJ/BEL a recorrente não comprova que no valor referente aos
darf’s apresentados constam os valores retidos das impetrantes dos mandados de segurança
apresentados como aptos à inocorrência dos fatos geradores do IRRF (fls. 75 do e-processo).
Não fossem esses argumentos, a DRJ/BEL ainda verifica os sistemas
informatizados da RFB e verifica que neles não consta qualquer retenção nos moldes descritos
nos presentes.
Não custa repisar, o contribuinte afirma que as retenções indevidas de IRRF
seriam referentes ao mês de setembro de 2007 e nos montantes de R$ 49.657,45 para a Sra.
Siumara e dos R$ 2.069,44 para a Sra. Gladys.
Veja-se contudo as telas do sistema (fls. 76/77 do e-processo):
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683752/2009-34

Perceba que para a Sra. Siumara foi feita uma retenção no valor de R$ 447,98,
valor muito inferior ao ora pleiteado. Já para a Sra. Gladys, consta uma retenção de R$ 2.448,92
o que até seria compatível com o montante pleiteado, o que, contudo, somente poderia ser
confirmado caso o contribuinte tivesse apresentado a sua composição.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683752/2009-34

Segundo adverte a DRJ/BEL, seria necessário que o contribuinte apresentasse
elementos consistentes de sua escrituração com vistas à comprovação da correta base de
cálculo do IRRF para o período, assim como, que, nesta base de cálculo constasse o fato
gerador referente à retenção das impetrantes! (fls. 77 do e-processo).
E concluiu, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre os
supostos equívocos cometidos, sobre a ocorrência dos fatos geradores que resultariam no
direito de compensação das retenções de IRRF, os quais poderiam ser comprovados com
elementos da escrituração do contribuinte, assim como com documentos que retratem os fatos
geradores, o direito creditório não deve ser reconhecido (fls. 78 do e-processo).
De fato, para o reconhecimento do crédito pleiteado é imprescindível a
comprovação inequívoca da sua certeza e liquidez. O contribuinte, todavia, mesmo após ter sido
alertado pela DRJ/BEL sobre a necessidade de apresentar a sua escrituração contábil, anexa
apenas os termos de rescisão contratual das Sras. Siumara Lopes Pancotti e Gladys Pereira
Castanho, sem tecer uma única consideração sequer sobre as rubricas ali referenciadas. Não foi
explicado, por exemplo, quais verbas teriam sido objeto de demanda judicial. Tampouco foi
apresentada a sua escrituração contábil. Isso, perceba, mesmo após ter sido advertido
expressamente pela autoridade a quo.
Com efeito, não nos parece que com as provas carreadas aos autos seja possível
estabelecer uma relação entre o montante pleiteado pelo contribuinte e aqueles valores
informados na DCTF. E muito embora a DCTF possa de fato conter algum equívoco, somente
seria possível a sua retificação no bojo do presente processo administrativo caso a defesa do
contribuinte se encontrasse muito bem fundamentada e acompanhada das provas necessárias ao
caso.
Face ao exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683752/2009-34

Fl. 156
DF CARF MF
Original